Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-CAPACIDADE. DEVEDOR AFASTADO DAS ATIVIDADES LABORAIS. PROVA SUFICIENTE ACERCA DA FALTA DE CAPACIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DO PROCESSO. REDUÇÃO DEVIDA.
1. Nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de tal modo que o valor da verba alimentar seja estipulado com base na possibilidade do alimentante e na necessidade do alimentando.
2. A demonstração acerca da falta de capacidade financeira do agravante para suportar a obrigação provisória estipulada na origem, em razão do seu afastamento das atividades laborais, autoriza a redução da obrigação de 25% para 20% do salário mínimo.
3. No curso da instrução, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, poderão as partes comprovar, efetivamente, a adequação da verba alimentar, diante do binômio necessidade-possibilidade, quando então poderá a verba ser ajustada à realidade das partes.
4. Agravo de instrumento provido.